Tribunal: TJMT
Processo: 1006842-30.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006842-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0002-25 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA - CPF: 006.315.421-83 (ADVOGADO), NALVA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 910.495.121-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA (PROCON) – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO - PEDIDO DE SUSPENSÃO – SEGURO GARANTIA – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO ART. 835, §2º, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO PROVIDO.

1. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia.

2. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial [...].(STJ - REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)”.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Crédito Tributário n.º 1011140-39.2022.8.11.0041, proposta pela parte Agravante em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a liminar que objetivava a concessão da antecipação de tutela para determinar à parte agravada a abstenção de inserir o seu nome nos cadastros de reclamações fundamentadas e, acaso já o tenha inserido, que seja removido, bem como para se abster de realizar a cobrança das multas administrativas.

Relata que

“
moveu ação anulatória de débito, haja vista que o procedimento administrativo apresentou inúmeros vícios, dentre eles, cerceamento de defesa e o mais grave, manteve uma penalidade de multa exorbitante mesmo diante de acordo extrajudicial firmado entre as empresas e o consumidor
”.

Sustenta a ausência de razoabilidade e proporcionalidade da multa aplicada pelo PROCON.

Ressalta, ademais, que

“ a não concessão de tutela antecipada permitirá ilegal constrição patrimonial da recorrente no curso de Execução Fiscal que se mostra iminente, porquanto voltada a garantir processo executório de multa aplicada por meio de Processo Administrativo completamente irregular”.

Forte nesses argumentos, requer (ID. 124377191):

“a) seja deferida a total antecipação de tutela recursal, com fulcro no artigo 1.019, I, do CPC, no sentido de conceder efeito ATIVO neste recurso para concessão imediata de efeito suspensivo na ação anulatória e prosseguimento da demanda no juízo de primeiro grau, comunicando-se imediatamente o juízo a quo para que a procuradoria se abstenha de promover qualquer cobrança judicial do débito, até ulterior decisão de julgamento do mérito do presente recurso;

b) seja o AGRAVADO intimado para apresentar contraminuta ao recurso e, em entendendo necessário, que requisite informações ao Juiz da causa; e,

c) Ao final, que seja dado integral provimento ao presente recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, tornando definitiva a antecipação da tutela recursal determinando a SUSPENSÃO dos efeitos da decisão administrativa no processo n. 51.001.001.17- 0020655, até julgamento final da demanda, possibilitando assim a retirada das restrições administrativas decorrentes do processo administrativo movido pelo PROCON e de consequência, deverá ser comunicado que a procuradoria se abstenha de promover qualquer cobrança judicial do débito, até ulterior decisão”.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, conforme decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado, no ID. 128074696.

Intimada, a parte agravada apresentou suas contrarrazões no ID. 130011327.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer (ID. 131281693).

É o relatório.

VOTO

DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Crédito Tributário n.º 1011140-39.2022.8.11.0041, proposta pela parte Agravante em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
indeferiu a liminar que objetivava a concessão da antecipação de tutela para determinar à parte agravada a abstenção de inserir o seu nome nos cadastros de reclamações fundamentadas e, acaso já o tenha inserido, que seja removido, bem como para se abster de realizar a cobrança das multas administrativas.

Precipuamente, compete-me
asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, decidir sobre o acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instancia.

Extrai-se dos autos que a parte Agravante pretende a suspensão da exigibilidade da multa fixada pelo PROCON Estadual, mediante oferecimento de seguro garantia no valor do crédito impugnado, acrescido de 30% (trinta por cento). A multa arbitrada foi no valor de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais).

No presente caso, mostra-se incontroverso que a referida multa se perfaz como crédito de natureza não tributária, sendo correto afirmar que a Corte Superior de Justiça tem admitido, quando o crédito impugnado se refere a crédito não-tributário, a suspensão de sua exigibilidade mediante apresentação de seguro garantia ou fiança bancária.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2º. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9o., § 3o. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO.

1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol.

2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia. 6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial [...]

8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia.

9. Recurso Especial da ANTT desprovido”. (STJ - REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)”.

Nesta esteira, deve-se levar em consideração, ainda, que a parte agravante cumpriu com a exigência prevista no artigo 835, §2º do Código de Processo Civil, que estabelece que:

“Art. 835.

[...]

§ 2º Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento”.

Assim, considerando que a dívida impugnada se refere à multa aplicada pelo PROCON, que não possui natureza de crédito tributário, mostra-se possível a suspensão da exigibilidade mediante apresentação de seguro garantia ou fiança bancária, acrescido de 30% (trinta por cento) do valor do crédito impugnado, providência perfectibilizada pela parte recorrente, por meio da
Apólice de Seguro Garantia – JUNTO Seguros, n.° 07-0775-0256095, no valor de R$ 129.171,16 (cento e vinte e nove mil, cento e setenta e seis reais e dezesseis centavos), valor este que abarca o acréscimo de 30% (trinta por cento) previsto no artigo 835, §2º do Código de Processo Civil
, atendendo, portanto, as exigências necessárias para a suspensão do crédito não tributário.

Logo, vislumbra-se a presença do requisito da probabilidade do direito postulado nas razões recursais.

Ademais, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está demonstrado no caso em tela e milita em favor da parte

agravante, uma vez que os atos expropriatórios podem lhe causar grave dano e de incerta reparação.

A possibilidade de penhora ou bloqueio nas contas e bens de uma empresa de grande porte, como a recorrente, representa grande risco de danos de difícil reparação.

Diante disso, nesta quadra processual, vislumbra-se que a parte recorrente atendeu as exigências necessárias para garantia de juízo por meio da apólice de seguro apresentada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para
determinar a suspensão do crédito impugnado na ação originária, ante a apresentação de seguro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022